Tribunal: STF
Processo: RE 1358321
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fls. 27, Doc. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 9), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 10):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSORA DO ESTADO DO TOCANTINS. REGIME PRÓPRIO. IGEPREV. DESVINCULAÇÃO DO REGIME GERAL. NÃO É CASO DE DESAPOSENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Como regra geral, é imprescindível para a oposição de embargos de declaração que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um ou mais dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 535, incisos I e II, do CPC então vigente (art. 1.022, incisos I e II, do CPC atual).



    2. A matéria posta em discussão nos autos não trata da desaposentação propriamente dita, que é aquela em que há troca de um benefício já usufruído por outro em condições pecuniárias melhores, já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal em julgado submetido à repercussão geral (REs ns. 661.256, 827.833 e 381.367).



    3. No caso dos autos, a pretensão diz respeito à desvinculação do regime geral para o regime de previdência do Estado do Tocantins, não se tratando, portanto, de questão resolvida no julgamento do STF.



    4. O que pretende o embargante é a apreciação das suas teses, o que implica, necessariamente, na reanálise do que foi decidido por este Tribunal, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos de cabimento são a existência de obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgamento, não ocorridos no presente caso.



    5. Em consonância com o CPC de 1973 e, também, com o inciso IV do art. 489 do CPC de 2015, deve o julgador enfrentar os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão por ele adotada, sendo despropositada a análise de teses inaplicáveis ao caso visando à reforma do julgamento.



    6. Mesmo na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento da questão legal ou constitucional, é pacífico o entendimento de que é incabível a interposição de tais embargos de declaração se não estiverem presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado, conforme precedentes deste Tribunal declinados no voto.



    7. Embargos de declaração rejeitados. Julgamento realizado em sessão ampliada (art. 942 do CPC).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da CF/1988; 19 do ADCT e ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 661.256-RG (Tema 503), pois:



    (a) “o Tribunal Regional Federal da 10Região, no acórdão ora combatido, decidiu que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentada do RGPS e reaposentada no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime”, esquecendo-se “do teor do art. 18, §2º, da Lei 8.213/91, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentacão, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (fl. 12, Doc. 11); 



    (b) o que a autora postula, na verdade, é o provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de desaposentar do RGPS e se aposentar pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins - IGEPREV, do qual fora excluída pelas Leis Estaduais 1.246/2001 e 1.614/2005; e



    (c) “apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário ” (fl. 9, Doc. 11).



    Aponta, ainda, violação ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de se devolver ao INSS os valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo RGPS. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em relação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (desaposentação) e ao art. 18, §2°, da Lei 8.213/1991 (necessidade de devolução ao INSS dos valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo INSS), aplicando os óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 636/STF, respectivamente. 



    Já em relação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/88, e ao art. 19 do ADCT, admitiu o RE, aduzindo que, “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos ” (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    Entretanto, o caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência.



    Esse entendimento foi, inclusive, afirmado pelo Tribunal de origem em sede de Embargos de Declaração. Veja-se (fl. 1, Doc. 10):



    “Este Tribunal, por maioria, vencida a relatora, negou provimento às apelações interpostas pelos réus, INSS, Estado do Tocantins e IGEPREV/TO, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, sendo o IGREPREV/TO condenado a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Como já exposto no julgado, a matéria posta em discussão nos autos não trata da desaposentação propriamente dita, que é aquela em que há troca de um benefício já usufruído por outro em condições pecuniárias melhores, questão já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal em julgado submetido à repercussão geral (REs ns. 661.256, 827.833 e 381.367). 



    A eventual desaposentação que ora se apresenta é, na verdade, uma desvinculação do regime geral para o regime de previdência do Estado do Tocantins, questão que não foi apreciada no julgamento do STF.” 



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013) e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que a transferência do RPPS para o RGPS sem a anuência do segurado importaria violação ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido (fls. 27-28, Doc. 8)):



    “1. A pretensão deduzida nesta ação é sobre a possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV.



    [...]



    4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988.



    5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico Único, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente político.



    6. No caso dos autos, os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram.



    7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o principio da confiança objetiva.



    8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer N° - GM — 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República.



    9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT.



    10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional.



    11. Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno.



    12. Apelação do IGEPREV/TO, apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.”



    Por sua vez, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, consignou que (fls. 5-10, Doc. 6):



    “A inicial foi instruída com documentos que comprovam a concessão pelo INSS do benefício de aposentadoria por tempo de Contribuição à requerente, com vigência a partir de 05/09/2011, contando esta no momento do requerimento com 30 anos de contribuição (fls. 46). 



    Ademais, constam dos autos documentos probantes de que a requerente ingressou no serviço público em 01/08/1981, na função de Professora Normalista, ainda no Estado de Goiás, conforme fls. 22/28, 31, 38, entre outras. 



    A presunção de legitimidade do ato administrativo, aliada aos demais documentos carreados aos autos, conduz à conclusão de que há prova inequívoca do cumprimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria voluntária integral e com paridade, nos termos do art. 6° da EC 41/2003. 



    O principal ponto da controvérsia está na definição de qual regime previdenciário a que a parte autora deve se vincular: regime próprio de previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV) ou regime geral de previdência (INSS). 



    A controvérsia resultou do fato da parte demandante ser servidora oriundo do Estado de Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT, e pelo fato de ter sido excluído do regime próprio de previdência social (IGE-PREV) a que era vinculado, a partir de julho de 2001, por força da Lei Estadual n. 1.246/2001, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 1.614, de 04 de outubro de 2005, que contudo, manteve a exclusão dos estabilizados. Vejamos: 



    […]



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, II, estabelece que a investidura em cargo efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Tal norma garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, dentre os quais destaco o da impessoalidade e o da isonomia. 



    Todavia, o constituinte inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federai e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público, não sendo tal regra aplicável aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão: 



    […]



    No tocante ao regime jurídico de contratação dos servidores, o art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelece que deve ser único, sendo assegurado, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Em consonância, o art. 149, §1° definiu que "os Estados, o Distrito Federai e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". 



    A regra inserta no art. 40, caput, da Lei Maior, foi excepcionada em seu §13, que estabelece ser aplicável o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público.



     Neste compasso, considerando que não há exclusão no texto constitucional dos servidores estabilizados e, em obediência ao princípio da isonomia, aplicam-se-lhes, por força do art. 19 do ADCT, no que tange ao regime previdenciário, as mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, razão pela qual devem figurar no regime próprio de previdência social. 



    No âmbito federal a questão foi solucionada na via administrativa por força do parecer GM-030, exarado pelo então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, e aprovado pelo Presidente da República, com efeito vinculativo para a Administração Federal, reconhecendo aos servidores estabilizados os mesmos direitos previdenciários conferidos pela Constituição ao servidor titular de cargo efetivo, nos seguintes termos conclusivos: 



    [...]



    Na mesma toada, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu que os servidores do Estado do Tocantins remanescentes de Goiás, estáveis no serviço público por força do art. 19 do ADCT, são vinculados ao regime próprio de previdência social (IGEPREV): 



    […]



    Por fim, é de se destacar que o próprio Estado do Tocantins, por meio da Lei n. 2.726, de 06 de julho de 2013, revogando o inciso I do §3° do art. 40 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do Estado do Tocantins - RPPS-TO, os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado do Tocantins: Vejamos:



    […]



    Por todo o exposto, apesar de estar em dissonância com os preceitos constitucionais, deixo de declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 5º da Lei n° 1.246/2001, pois este foi revogado pela Lei n° 1.614, de 04 de outubro de 2005, bem assim do inciso I do §3º do art. 4º da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, pois este foi revogado pela Lei n. 2.726, de 06 de julho de 2013. Com efeito, não se declara a inconstitucionalidade de lei revogada, porquanto o objetivo deste instituto de controle é garantir a supremacia da Constituição, afastando do mundo jurídico aquelas normas que porventura estejam em desconformidade com suas regras.



    Neste compasso, o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO.



    Quanto ao pleito do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria, tenho que não merece prosperar. 



    A conclusão é de que o pedido da autora não é de desaposentação, mas de inclusão em regime da qual a autora não deveria ter sido excluída, sendo que quando se aposentou no regime geral já havia implementado todas as condições para fazer jus ao benefício, não o tendo usufruído por injusta exclusão do regime próprio. 



    De forma que não está presente qualquer má fé da autora que justifique a obrigação de devolução de valores, pois enquanto esteve nesta condição fazia jus ao benefício, em que pese seu direito ao benefício de aposentadoria em regime próprio de Previdência.”



    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; RE 1.3453.97, de minha relatoria, DJe de 05/10/2021; e ARE 1346115, de minha relatoria, DJe de 27/09/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente